Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe. 1.2 A absolvição do crime de roubo mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra que a palavra da vítima, que conhecia do réu desde a época da escola, encontra-se corroborada pelo reconhecimento por fotografia e pelo depoimento do policial.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.
3. Recurso conhecido e desprovido.